Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARINALDO LIMA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0737206-71.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões recursais, assevera o agravante que para a concessão da gratuidade seria suficiente a afirmação da parte de que não pode arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou da família. Verbera que que sua renda líquida, encontra-se comprometida com o sustento próprio e da família, e, ainda, firmou declaração de hipossuficiência econômica. Aduz ainda que não é crível que um servidor que encerra os meses com saldo negativo em conta, e provém o sustento da família, detenha condições de suportar os dispêndios processuais, especialmente os honorários advocatícios, sem o prejuízo do sustento próprio e da família. Amparado nesses argumentos, pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo contra a decisão recorrida. No mérito, pela confirmação da ordem liminar e a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. DECIDO. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos de origem não faz presumir que o agravante seja juridicamente necessitado, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito na documentação juntada nos autos de origem os contracheques mensais comprovam que o agravante recebe, líquido, mais de R$ 5.000,00, por mês o que entendo passar do patamar razoável para a concessão do benefício. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao no feito de origem, pode-se perceber que o agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Estribado nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de piso sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se.